Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CEB. SUCEDIDA PELA NEOENERGIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AGENTE DE ELETRICIDADE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE DO PODER PÚBLICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE CONVOCAÇÃO OU CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, empresa que originalmente figurou como ré neste processo, foi privatizada, por meio de contrato e compra e venda firmado junto à empresa BAHIA GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, do grupo Neoenergia. 1.1 Nesse contexto, diante da privatização implementada, a empresa sucessora, por não integrar a Administração Pública Indireta, não estaria obrigada à contratação/convocação dos candidatos aprovados no concurso público promovido pela empresa sucedida, consoante disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, impondo, assim, em princípio, o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual neste ponto.

2. Todavia, há necessidade de se apreciar os efeitos da alegada preterição em concurso público suscitada, sobretudo diante dos argumentos trazidos pelo recorrente, quanto à ilegalidade do ato administrativo e descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC no 100/2010). 2.1 Por esta razão, acolho parcialmente a preliminar de perda superveniente do interesse processual.

3. A nomeação de candidato aprovado em concurso público em posição superior ao número de vagas previsto no edital de abertura configura mera expectativa de direito. 3.1. A nomeação nessa situação somente se justificaria em situações excepcionais, tais como preterição ou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

4. Ainda que se aderisse ao entendimento esposado em julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais admitir-se-ia a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação também nas hipóteses de ocorrência de vagas durante a validade de concurso, razão não assistiria ao candidato/apelante, pois, dentro do seu ônus probatório, não conseguiu demonstrar a preterição na nomeação ou contratação precária de terceiros para as atribuições das quais foi previamente habilitado em certame público. Precedentes do STF e do STJ.

5. Registro que, muito embora tenha o apelante afirmado o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC pela apelada CEB, diante da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 725), por meio do julgamento da ADPF 324, no sentido de ser “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, a ACP 0731139-56.2020.8.07.0001 foi julgada improcedente, por não ser válida a cláusula limitativa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta, inexistindo, assim, ilegalidade na contratação de terceirizados para atividades fins.

6. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido e desprovido.